Tribunal: TJSP
Processo: 2246958-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Home care. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência, autorizando o tratamento home care. Impertinência. Alegação de inexistência dos pressupostos da tutela antecipada. Descabimento. Presença dos requisitos para concessão da tutela evidenciadas na r. decisão. Exegese do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Home care. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência, autorizando o tratamento home care. Impertinência. Alegação de inexistência dos pressupostos da tutela antecipada. Descabimento. Presença dos requisitos para concessão da tutela evidenciadas na r. decisão. Exegese do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246958-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante Amil
Assistência Médica Internacional S/A, é a parte agravada Enzo Alex Velasquez Farias,
Osmar Vicentin.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246958-31.2020.8.26.0000 - Voto no:6615 *pv/mm
2/7
Voto no: 6615
Agravo de instrumento no: 2246958-31.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Jabaquara
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Jomar Juarez Amorim
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado(a): Enzo Alex Velasquez Farias, Osmar Vicentin
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Home care.
Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência,
autorizando o tratamento home care. Impertinência. Alegação
de inexistência dos pressupostos da tutela antecipada.
Descabimento. Presença dos requisitos para concessão da
tutela evidenciadas na r. decisão. Exegese do art. 300 do CPC.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 62
dos autos originários, que concedeu a tutela antecipada pleiteada visando a autorização
e custeio dos “serviços home care”, conforme prescrição médica.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese que: i) há ausência dos requisitos para
concessão da tutela antecipada; ii) o agravante já recebe tratamento “home care” por
mera liberalidade do plano de saúde, e que os demais serviços pleiteados devem ser
fornecidos por familiares, uma vez que são apenas cuidados; iii) ausência de previsão
do tratamento no rol da ANS; iv) o fornecimento de fraldas, medicamentos, dietas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246958-31.2020.8.26.0000 - Voto no:6615 *pv/mm
3/7
(alimentação), oxigênio e insumos são de responsabilidade da família e não da
operadora do plano de saúde, pois se referem a manutenção diária do paciente.
Recurso processado sem efeito suspensivo pretendido. Recolhido o
preparo às fls. 63/64.
Sem resposta da parte agravada.
Parecer da PGJ às fls. 175/180.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246958-31.2020.8.26.0000 - Voto no:6615 *pv/mm
4/7
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246958-31.2020.8.26.0000 - Voto no:6615 *pv/mm
5/7
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à existência dos
pressupostos para concessão da tutela de urgência:
“Pretende-se obrigar a operadora do plano de saúde a custear
serviços "home care".Os elementos evidenciam probabilidade
do direito, considerando a proteção constitucional da saúde e
dignidade da pessoa humana, os preceitos da legislação
aplicável à relação jurídico-material (Leis 8.078/90 e 9.656/98)
e a jurisprudência sobre o assunto (STJ, Súm. 608; TJSP,
Súmulas 95, 96, 97, 100 e 102). O perigo de dano, por sua vez,
infere-se razoavelmente da enfermidade que acometeu o autor.”
Acerca dos pressupostos necessários para a concessão da tutela
antecipada, dispõe o artigo 300, caput, do CPC:?

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do dispositivo acima se infere que, para deferimento da tutela de
urgência, exige-se a verificação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246958-31.2020.8.26.0000 - Voto no:6615 *pv/mm
6/7
dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito consiste na
verossimilhança das alegações, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo consiste em situação de urgência que torna necessária a providência.
Na espécie, restam evidenciados os pressupostos para o deferimento da
tutela pretendida, em especial o perigo de dano, consubstanciado no fato de se tratar
pessoa idosa portadora de moléstia.
Desta forma, em cognição sumária e em resguardo à saúde do agravado,
o laudo médico acostado às fls. 15 dos autos principais evidencia a necessidade de
cuidado e atenção em tempo integral, por equipe profissional capacitada, razão pela
qual se mostra razoável e cabível a concessão da tutela antecipada.
Por todo o exposto, de rigor o DESPROVIMENTO do recurso.
Consigne-se, ainda, que a análise mais aprofundada da matéria e do
direito está reservada ao juízo de origem que, por ocasião do julgamento do processo
(cognição exauriente), disporá de todos os elementos de convicção necessários para
analisar o mérito.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246958-31.2020.8.26.0000 - Voto no:6615 *pv/mm
7/7
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)